Tribunal: TJSP
Processo: 1077969-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Abertura de portão de acesso entre os prédios residencial e comercial - Ação proposta por condômino objetivando anular qualquer deliberação assemblear que venha a colidir com deliberação tomada na assembleia geral extraordinária de 30 de abril de 2014 - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Anterior interposição de apelação em ação conexa, derivada da mesma relação

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Abertura de portão de acesso entre os prédios residencial e comercial - Ação proposta por condômino objetivando anular qualquer deliberação assemblear que venha a colidir com deliberação tomada na assembleia geral extraordinária de 30 de abril de 2014 - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Anterior interposição de apelação em ação conexa, derivada da mesma relação jurídica - Recurso julgado pela Egrégia 28a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Artigos 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição